Tribunal: TJBA
Processo: 8002089-20.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002089-20.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL SOUSA BRITO

Advogado(s)
:
ALANE FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1.300 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. INADEQUAÇÃO METODOLÓGICA DOS CÁLCULOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
MANOEL SOUSA BRITO
em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/
A, na qual se postulava a recomposição de valores da conta vinculada ao PASEP, sob alegação de atualização incorreta do saldo. O Embargante sustentou omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 1.300 do STJ, à distribuição do ônus da prova e à suficiência dos documentos e cálculos apresentados para demonstrar diferenças devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o Tema 1.300 do STJ à controvérsia relativa à atualização de conta PASEP; e (ii) estabelecer se a prova documental e a memória de cálculo apresentadas pelo Embargante seriam suficientes para deslocar ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade das atualizações realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. O Tema 1.300 do STJ, embora trate literalmente de contestação de saques em contas PASEP, consagra orientação mais ampla segundo a qual incumbe ao participante comprovar especificamente a irregularidade alegada, não se admitindo presunção genérica de falha da instituição gestora.

5. O AREsp 3.099.202/BA admite o deslocamento do ônus probatório à instituição financeira apenas quando o participante apresenta substrato probatório mínimo apto a evidenciar indício concreto de falha na atualização da conta.

6. A memória de cálculo apresentada pelo Embargante adota metodologia incompatível com o regime jurídico das contas PASEP, previsto nas Leis Complementares n. 08/70 e 26/75, ao utilizar índices inflacionários genéricos e critérios próprios de recomposição monetária plena.

7. A ausência de metodologia aderente aos critérios legais de remuneração do Fundo impede a demonstração de eventual discrepância entre os valores creditados e aqueles efetivamente devidos.

8. Não se configura hipótese de inversão ou redistribuição do ônus da prova quando a parte autora não demonstra indício concreto e tecnicamente adequado da irregularidade alegada, sob pena de impor à instituição financeira prova negativa genérica incompatível com o art. 373 do CPC.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente e coerente acerca das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

10. Inexistem obscuridade, contradição interna ou omissão no acórdão embargado, cuja fundamentação se mostra clara, linear e compatível com a conclusão de improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Incumbe ao participante do PASEP demonstrar, mediante metodologia compatível com o regime legal do Fundo, a existência de irregularidade na atualização da conta individualizada.

O deslocamento do ônus da prova à instituição financeira exige a apresentação de substrato probatório mínimo apto a evidenciar indício concreto de falha na atualização da conta PASEP.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão embargada.

A mera apresentação de memória de cálculo dissociada dos critérios legais de remuneração do PASEP não comprova o fato constitutivo do direito alegado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
8002089-20.2025.8.05.0113
em que figura como Embargante
MANOEL SOUSA BRITO
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Almir Pereira de Jesus
Relator

(02)